Tribunal: STF
Processo: RE 1208051
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. NÃO-CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS. ARTS. 21 E 37 DA LEI Nº 10.865, DE 2004. APURAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS. RE Nº 841.979-RG/PE. TEMA RG Nº 756. AMPLA AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO PARA REGULAÇÃO DA MATÉRIA, EX VI DO ART. 195, § 12, DA CRFB. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. DESPESAS FINANCEIRAS ATINENTES A EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS. RESTRIÇÕES AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ARTS. 21 E 37 DA LEI N.º 10.865/04. CONSTITUCIONALIDADE. REGIME NÃO CUMULATIVO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. LEI N.º 10.865/04. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. A disciplina do regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS, nos termos do disposto no art. 195, § 12, da Constituição Federal, foi relegada à lei. É ela quem deverá estipular quais as despesas passíveis de gerar créditos, bem como a sua forma de apuração, ou revogá-los, pois não existe direito adquirido a determinado regime legal. 



    2. Os arts. 21 e 37 da Lei n.º 10.865/04, que alteraram o inciso V do art. 3º das Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03, excluindo a possibilidade da apuração dos créditos calculados com base nas receitas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, não padecem de inconstitucionalidade por ofensa ao direito adquirido ou a segurança jurídica, mas por implicar tal alteração em aumento da base de cálculo das contribuições, deverão sujeitar-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, o que só ficou expresso em relação ao art. 37 do referido diploma legal. 



    3. Após a edição da Lei nº 10.865/2004, não há mais possibilidade de creditamento do PIS e COFINS sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, mesmo que a data de contratação do empréstimo/financiamento seja anterior à Lei nº 10.865/2004. 



    4. Não há, no caso, ofensa aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da irretroatividade das leis, pois, nos moldes das leis que regulam a não cumulatividade do PIS e da COFINS, o crédito a ser aproveitado nasce no momento em que forem apuradas as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e de financiamentos. O crédito a ser aproveitado somente irá existir quando for apurado o encargo, não importando a data de contratação dos empréstimos e financiamentos. 



    5. Revogado o dispositivo que previa o crédito de despesas financeiras de empréstimos e de financiamentos, as condições necessárias e suficientes para surgir o direito deixam de existir, sobretudo porque a lei instituidora do direito de crédito não fez referência quanto à data da contratação dos empréstimos e dos financiamentos. Diante da omissão do legislador quanto ao aspecto temporal, depreende-se que o momento a ser considerado é unicamente aquele em que o fato descrito na norma ocorre.“ (e-doc. 1, p. 210-211; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta ofensa aos arts. 5º, inc. XXXVI e § 2º, e 195, § 12, da Constituição da República, porquanto as Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, conceberam as contribuições do PIS e da Cofins de modo não-cumulativo, sendo contraditória a previsão contida nos arts. 21 e 37 da Lei nº 10.865, de 2004, que retiram o direito à apuração de créditos das despesas financeiras, decorrentes de financiamentos e empréstimos (e-doc. 1, p. 222-238).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No julgamento do RE nº 841.979-RG/PE, leading case do Tema nº 756 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal chancelou a ampla autonomia do legislador ordinário para a disciplina da não cumulatividade das contribuições com referência no art. 195, § 12, da Carta da República. Confira-se:



    “EMENTA Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade. 



    1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 



    2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II). 



    3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3º, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nºs 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais. 



    4. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04, na medida em que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: 



    ‘I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; 



    II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. 



    III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04’.”



    (RE nº 841.979-RG/PE, Tema RG nº 756, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 09/02/2023; destaques acrescidos).



    4. Por sua vez, a Turma Julgadora de Segundo Grau consignou a constitucionalidade das previsões da Lei nº 10.865, de 2004, tal qual o fez, a propósito, o Pretório Excelso na enunciação do julgamento paradigma. Cabe destacar do aresto impugnado:



    “Destarte, não há falar em inconstitucionalidade dos artigos 21 e 31 da Lei nº 10.865/04 por ofensa a não cumulatividade. O art. 195, § 12, da CF atribuiu status constitucional a não cumulatividade de PIS e COFINS, mas diversamente das normas e princípios do IPI e do ICMS, conferiu ampla liberdade ao legislador ordinário para tornar eficaz a norma constitucional. 



    Com efeito, a não-cumulatividade é técnica de apuração tributária, cuja operacionalização foi delegada ao legislador infraconstitucional, cabendo a este estabelecer os créditos passíveis de serem computados pelo contribuinte e também, restringir ou, até mesmo, extinguir os créditos já existentes, sem que, em princípio, haja afronta à Constituição Federal. 



    De fato, se extrai dos excertos colacionados que a alteração promovida pela Lei nº 10.865/04 (artigos 21 e 37) é constitucional, porém necessário garantir ao contribuinte o direito à manutenção dos critérios envolvendo despesas de empréstimos e financiamentos contraídos até a data de vigência da nova lei, dada a incorporação ao seu patrimônio jurídico, em submissão aos princípios da não cumulatividade, da anterioridade mitigada, da segurança jurídica (não surpresa) e do direito adquirido. 



    No tocante ao período posterior a 1º.08.2004, quando já cumprida a anterioridade nonagesimal em relação às alterações promovidas pelos arts. 21 e 37 do referido diploma legal, não há mais possibilidade de creditamento do PIS e COFINS sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos. 



    Anote-se que o presente feito foi ajuizado em 30.05.2014, restando patente a observância do prazo de anterioridade nonagesimal em relação aos créditos discutidos, pois a Lei nº 10.865/2004 gerou efeitos a partir de 01/09/2004.” (e-doc. 1, p. 208).



    5. Nestes moldes, o acórdão está em plena consonância com a jurisprudência do Supremo, não merecendo qualquer reparo. 



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator